Tribunal: TJES
Processo: 5002535-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002535-41.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA: KENIA LOPES DE ALMEIDA BOURGUIGNON

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RISCO À INTEGRIDADE DO PACIENTE E DE TERCEIROS. INSUFICIÊNCIA DOS MEIOS EXTRA-HOSPITALARES. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida na ação de internação compulsória nº 5000666-85.2024.8.08.0062, que determinou a internação compulsória de Felipe Lopes de Almeida Bourguignon, sob pena de multa diária, diante da gravidade do quadro clínico e da insuficiência do tratamento ambulatorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o laudo médico apresentado possui validade jurídica, mesmo não decorrente de exame presencial; (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a internação compulsória, especialmente a insuficiência dos recursos extra-hospitalares; (iii) examinar se há risco concreto à integridade do paciente e de terceiros, justificando a excepcionalidade da medida; (iv) avaliar se o Estado pode ser compelido a fornecer tratamento mediante internação, considerando a responsabilidade solidária no SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura o direito à saúde como dever do Estado, cabendo aos entes federativos garantir o acesso a ações e serviços adequados de atenção e recuperação, inclusive mediante internação quando necessária.

4. A jurisprudência do STF e do STJ afirma a responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios na prestação de serviços de saúde, autorizando a exigibilidade judicial do tratamento médico adequado a pessoas hipossuficientes.

5. A Lei nº 13.840/2019 estabelece que a internação é medida excepcional, mas admite sua imposição quando demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, situação comprovada pelos surtos psicóticos, agressividade e ausência de adesão do paciente ao tratamento ambulatorial.

6. O laudo médico subscrito por profissional regularmente inscrito no CRM/ES, embora baseado em informações colhidas sem exame presencial, apresenta circunstanciação suficiente, descrevendo de modo detalhado sintomas, riscos e CID10, atendendo às exigências do art. 6º da Lei nº 10.216/2001.

7. A situação descrita — marcada por risco de autoagressão, heteroagressão, delírios, prejuízos no autocuidado e comportamento incompatível com permanência em regime aberto — enquadra-se nas hipóteses previstas no art. 31 da Resolução CFM nº 2.057/2013.

8. Precedentes do STJ (HC 766.226/SP e RHC 134913/PR) admitem internação compulsória quando comprovada a insuficiência de medidas extra-hospitalares e a presença de risco relevante, ainda que não esgotadas todas as alternativas possíveis.

9. O histórico de diversas internações anteriores, somado à piora do quadro após alta e à falta de condições econômicas e sociais do paciente, reforça a necessidade da medida excepcional adotada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A internação compulsória é juridicamente admissível quando demonstrada, por laudo circunstanciado, a insuficiência dos recursos extra-hospitalares e a existência de risco à integridade do paciente ou de terceiros.

2. A responsabilidade pela prestação do serviço de saúde é solidária entre os entes federativos, sendo possível exigir do Estado o custeio da internação necessária.

3. O laudo médico utilizado para fundamentar a internação compulsória é válido quando elaborado por profissional habilitado e contém descrição suficiente do quadro clínico e dos riscos envolvidos, ainda que baseado em informações indiretas.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR

P
ROVIMENTO AO
R
ECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ 2026.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002535-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002535-41.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA: KENIA LOPES DE ALMEIDA BOURGUIGNON

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RISCO À INTEGRIDADE DO PACIENTE E DE TERCEIROS. INSUFICIÊNCIA DOS MEIOS EXTRA-HOSPITALARES. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida na ação de internação compulsória nº 5000666-85.2024.8.08.0062, que determinou a internação compulsória de Felipe Lopes de Almeida Bourguignon, sob pena de multa diária, diante da gravidade do quadro clínico e da insuficiência do tratamento ambulatorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o laudo médico apresentado possui validade jurídica, mesmo não decorrente de exame presencial; (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a internação compulsória, especialmente a insuficiência dos recursos extra-hospitalares; (iii) examinar se há risco concreto à integridade do paciente e de terceiros, justificando a excepcionalidade da medida; (iv) avaliar se o Estado pode ser compelido a fornecer tratamento mediante internação, considerando a responsabilidade solidária no SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura o direito à saúde como dever do Estado, cabendo aos entes federativos garantir o acesso a ações e serviços adequados de atenção e recuperação, inclusive mediante internação quando necessária.

4. A jurisprudência do STF e do STJ afirma a responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios na prestação de serviços de saúde, autorizando a exigibilidade judicial do tratamento médico adequado a pessoas hipossuficientes.

5. A Lei nº 13.840/2019 estabelece que a internação é medida excepcional, mas admite sua imposição quando demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, situação comprovada pelos surtos psicóticos, agressividade e ausência de adesão do paciente ao tratamento ambulatorial.

6. O laudo médico subscrito por profissional regularmente inscrito no CRM/ES, embora baseado em informações colhidas sem exame presencial, apresenta circunstanciação suficiente, descrevendo de modo detalhado sintomas, riscos e CID10, atendendo às exigências do art. 6º da Lei nº 10.216/2001.

7. A situação descrita — marcada por risco de autoagressão, heteroagressão, delírios, prejuízos no autocuidado e comportamento incompatível com permanência em regime aberto — enquadra-se nas hipóteses previstas no art. 31 da Resolução CFM nº 2.057/2013.

8. Precedentes do STJ (HC 766.226/SP e RHC 134913/PR) admitem internação compulsória quando comprovada a insuficiência de medidas extra-hospitalares e a presença de risco relevante, ainda que não esgotadas todas as alternativas possíveis.

9. O histórico de diversas internações anteriores, somado à piora do quadro após alta e à falta de condições econômicas e sociais do paciente, reforça a necessidade da medida excepcional adotada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A internação compulsória é juridicamente admissível quando demonstrada, por laudo circunstanciado, a insuficiência dos recursos extra-hospitalares e a existência de risco à integridade do paciente ou de terceiros.

2. A responsabilidade pela prestação do serviço de saúde é solidária entre os entes federativos, sendo possível exigir do Estado o custeio da internação necessária.

3. O laudo médico utilizado para fundamentar a internação compulsória é válido quando elaborado por profissional habilitado e contém descrição suficiente do quadro clínico e dos riscos envolvidos, ainda que baseado em informações indiretas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002535-41.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA: KENIA LOPES DE ALMEIDA BOURGUIGNON

RELATOR:
DES.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Decorre de imposição constitucional expressa, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196,
caput
, da Constituição Federal de 1988).

Como ente integrante do Sistema Único de Saúde – SUS, o Estado do Espírito Santo não pode se furtar em fornecer o tratamento médico adequado para qualquer cidadão com necessidade comprovada e que não tenha meios ou recursos para custeá-lo, sob pena de estar, em verdade, negando o direito à saúde e, consequentemente, o próprio direito à vida, que é a razão maior para que o Estado tenha a obrigação de garantir saúde para todos.

A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, têm afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves.

Na esfera do C. STF, destaco os seguintes julgados, a título de exemplo: AgReg. no AI nº 648.971-8-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, j. 04-09-2007, DJ 28-09-2007; AI-AgR Nº 604.949/RS, Rel. Min. Eros Grau, j.24-10-2006, DJ 24-11-2006.

Já no âmbito do C. STJ, faço referência aos arestos que seguem: AgRg no Ag 961.677/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 2ª TURMA, julgado em 20.05.2008, DJ 11.06.2008; AgRg no Ag 858.899/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, 1ª TURMA, julgado em 26.06.2007, DJ 30.08.2007.

Ao dispôr sobre os tratamentos destinados à pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, a Lei nº 13.840/2019 prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial.

Outrossim, a internação de dependentes químicos “deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação”. (Lei nº 13.840/2009, art. 23-A, §2º).

Inicialmente, cabe registrar que o terceiro requerido já foi internado em clínica especializada por ocasião de determinação judicial prolatada no mesmo processo de origem, no ano de 2024, diante da necessidade de tratamento.

Neste contexto, a requerente informa que, após o requerido ter sido submetido a tratamento por meio de internação compulsória e, posteriormente, ter recebido alta médica, houve uma piora significativa em seu quadro clínico, uma vez que o tratamento ambulatorial adotado não tem produzido os efeitos esperados.

E que seu filho apresenta risco iminente à própria integridade física e à de terceiros, em razão dos recorrentes episódios de surtos psicóticos graves, os quais estão associados à síndrome de dependência de múltiplas drogas e outras substâncias psicoativas, tornando-se necessária a adoção de medidas mais eficazes para a sua própria proteção e para a proteção da coletividade.

O laudo anexado subscrito pelo Dr. Thiago Tahan (CRM/ES nº 9934/ES), datado de 13/02/2025, comprova que Felipe Lopes de Almeida Bourguignon necessita de internação para acompanhamento psiquiátrico devido a CID10-F31.2+F.19.2 (divulgação CID 10 autorizado digitalmente) devido ao uso sem controle de substâncias psicoativas, oferecendo forte risco a si mesmo e a terceiros.

Conforme descrito, o paciente apresenta-se “com humor e afeto instáveis, ora hipobúlico, anedônico e desmotivado e ora inquieto, agitado, falante e com baixo limiar as frustrações. Possui dificuldade em iniciativas, com procrastinações e pensamentos autodestrutivos. Insone, mesmo medicado, com comportamento inadequado, atitudes bizarras,
prejuízos importantes no autocuidado
, insônia, delírios (ora de grandeza, ora persecutório),
importante heteroagressividade, comprometimento do juízo crítico e sem consciência de sua morbidade
.”

Deste modo, necessita de internação compulsória pois não adere (ou recusa) o tratamento ambulatorial, atendendo, portanto, ao disposto no art. 23-A, da Lei nº 13.840/2019:

“Art. 23-A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam:

I - articular a atenção com ações preventivas que atinjam toda a população;

II - orientar-se por protocolos técnicos predefinidos, baseados em evidências científicas, oferecendo atendimento individualizado ao usuário ou dependente de drogas com abordagem preventiva e, sempre que indicado, ambulatorial;

III - preparar para a reinserção social e econômica, respeitando as habilidades e projetos individuais por meio de programas que articulem educação, capacitação para o trabalho, esporte, cultura e acompanhamento individualizado; e

IV - acompanhar os resultados pelo SUS, Suas e Sisnad, de forma articulada.

(...)

§6º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.”

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, instado a interpretar o art. 4º da Lei nº 10.216/2001, emitiu manifestação sobre a norma permitindo dispensar a aplicação de todos os recursos extra-hospitalares existentes quando demonstrada a efetiva insuficiência de tais medidas, exatamente como na hipótese da excessiva agressividade demonstrada pelo paciente:

“HABEAS CORPUS. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR ORIGINÁRIO. JUÍZO PERFUNCTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA Nº 691/STF. INCIDÊNCIA.

1. O propósito do habeas corpus é afastar ordem judicial de internação compulsória de paciente proferida por juízo de primeira instância e mantida por decisão monocrática de relator originário.

2. Na hipótese, ausente flagrante ilegalidade apta a relativizar a Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal, circunstância que ensejaria supressão de instância.

3. A internação compulsória de dependente de drogas não é medida preventiva e deve ser a última opção adotada após o esgotamento das possibilidades de tratamento extra-hospitalares ou auxílio clínico, consoante o teor dos arts. 4º, 6º e 9º da Lei nº 10.216/2001.

4. A lei excepciona a aplicação dos recursos extra-hospitalares quando demonstrada a efetiva insuficiência de tais medidas, como devidamente constatado pelas vias ordinárias. Precedentes.

5. Habeas corpus não conhecido.”

(HC n. 766.226/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 2/3/2023.)

Acresça-se que a decisão agravada cuidou de registrar que
Felipe Lopes de Almeida
Bourguignon
foi internado em clínica especializada em outras ocasiões, através dos processos judiciais nº 0000599-65.2011.8.08.0062; 0013395-54.2012.8.08.0062; 0000419-10.2015.8.08.0062; 0000796-05.2020.8.08.0062; 5001311-47.2023.8.08.0062 e 5000081-33.2024.8.08.0062, ante a necessidade de tratamento da dependência química e resistência a adesão de tratamento ambulatorial, o que demonstra que outras tentativas de tratamento restaram infrutíferas.

E tal internação está amparada pelo artigo 6º a Lei 10.216/2001, que dispõe que a internação psiquiátrica depende de laudo médico circunstanciado, isto é, que indique os motivos aptos a justificarem a medida:

“Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.”

Além dos requisitos mencionados acima houve a manifestação do médico no sentido de que o representado de fato se encontra com incapacidade grave de autocuidado e sob risco de autoagressão ou de heteroagressão; conforme previsto pelo art. 31 da Resolução Conselho Federal de Medicina nº 2.057/2013:

“Art. 31. O paciente com doença mental somente poderá ser internado involuntariamente se, em função de sua doença, apresentar uma das seguintes condições, inclusive para aquelas situações definidas como emergência médica:

I Incapacidade grave de autocuidados;

II Risco de vida ou de prejuízos graves à saúde;

III Risco de autoagressão ou de heteroagressão;

IV Risco de prejuízo moral ou patrimonial;

V Risco de agressão à ordem pública.

§ 1º O risco à vida ou à saúde compreende incapacidade grave de autocuidados, grave síndrome de abstinência a substância psicoativa, intoxicação.”

No mesmo sentido, transcrevo precedente do C. STJ:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LIBERDADE COM A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INÚMERAS AGRESSÕES À GENITORA IDOSA. SÍNDROME DE DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte no sentido de que, para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se, assim como na prisão preventiva, fundamentação específica que demonstre a necessidade da medida em relação ao caso concreto. 2. Verifica-se a indicação de fundamentação concreta para justificar a necessidade e a adequação da medida cautelar de internação provisória aplicada, consignando-se que o uso crônico de álcool por parte da recorrente ocasionou evento violento contra a genitora idosa, consistente em agarrões, socos na face e na cabeça e arranhões, constando informação de que já esteve por longo período internada para tratamento e o CAPS-AD esclareceu a existência de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool (síndrome de dependência).

3. Em que pese ainda não ter sido realizada a perícia respectiva, a referida diligência já foi determinada e a urgência que o caso demonstra evidenciam que a internação involutária provisória, recomendada pelo CAPS-AD, deve ser mantida.

4. Recurso em habeas corpus improvido.”

(STJ - RHC: 134913 PR 2020/0244796-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 24/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2020)

Contata-se, ademais, que o paciente não tem condições financeiras de arcar com os custos da internação, considerando que se encontra, inclusive, morando na rua e sem cuidar de sua saúde.

Ante o exposto,

nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)